Tribunal: TCU
Processo: 007.175/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais destinados à execução de pavimentação e drenagem de ruas no município.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Senhor José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto, ex-prefeito do Município de Pitimbu/PB, da empresa Biana Construções e Serviços Ltda. e dos Senhores Audy Lopes Fernandes e Fabiana dos Santos Ferreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse n.o 0229616-71, celebrado entre o Ministério do Turismo e o ente municipal, que tinha por objeto a pavimentação e drenagem de ruas no município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 46, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto, Audy Lopes Fernandes, Fabiana dos Santos Ferreira e a empresa Biana Construções e Serviços Ltda. revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto, Audy Lopes Fernandes, Fabiana dos Santos Ferreira e da empresa Biana Construções e Serviços Ltda. e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/2/2009 60.621,03 1/4/2009 69.633,69 30/6/2009 69.994,34 21/8/2009 75.068,10 13/11/2009 112.593,06 10/5/2010 92.789,87 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto, Audy Lopes Fernandes e Fabiana dos Santos Ferreira multas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e à empresa Biana Construções e Serviços Ltda., no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar graves as infrações cometidas por José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto, Audy Lopes Fernandes e Fabiana dos Santos Ferreira, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.8. declarar a inidoneidade da Biana Construções e Serviços Ltda. para participar, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.